Tribunal: TJMT
Processo: 1019356-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019356-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - CPF: 055.526.006-22 (ADVOGADO), WESLEN VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.458.919-63 (ADVOGADO), MARCOS LEANDRO AVILA DE LIMA - CPF: 885.337.359-87 (AGRAVANTE), ZEILA AVILA DE LIMA - CPF: 329.312.719-34 (AGRAVANTE), JOAO BERTAGLI DE LIMA - CPF: 126.761.959-72 (AGRAVANTE), BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA - CPF: 056.721.899-62 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI - CPF: 048.660.839-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - CARTA PRECATÓRIA CÍVEL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DA AGRAVANTE PARA REALIZAÇÃO DE
NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Deferida nova avaliação de imóvel penhorado, a pedido da parte executada, é de justiça que esta custeie sua produção, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o qual determina que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Por esse regime, aquele que requereu a produção da prova está obrigado a adiantar as despesas referentes ao ato.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 144638662), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por MARCOS LEANDRO AVILA DE LIMA, ZEILA AVILA DE LIMA e JOAO BERTAGLI DE LIMA contra decisão deste Relator que indeferiu pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Carta Precatória n. 1007660-12.2018.8.11.0003, em que figura como parte contrária BANCO BRADESCO S/A, que determinou a realização de nova avaliação do imóvel, conforme requerido pelos réus e anuído pelo autor, determinando que as custas do perito sejam arcadas pelos requeridos.

Em suas razões, alega a parte agravante que pleitearam pela recepção das razões recursais com a devida atribuição de efeito suspensivo até o julgamento final do Agravo de Instrumento, sob pena de incorrer em perda do objeto, pelo premente risco de prosseguimento do feito executivo com a determinação dos próprios Agravantes terem de para arcar com os custos de nova avaliação do imóvel penhorado de matrícula n. 67.316 do CRI de Rondonópolis – MT, quando discute-se que cabe ao banco Agravado o ônus de tal incumbência.

Tamanha é a verdade e robustez dos argumentos ventilados no bojo processual que na origem houve os Agravantes viram-se obrigados a efetuarem o pagamento dos custos da nova avaliação (Ev. 102007313), diante do lapso temporal entre a interposição do recurso e o julgamento monocrático dos seus pedidos, já que na própria decisão agravada havia determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios, caso não houvesse o pagamento das custas para outra diligência judicial

Afirma que a carência de atribuição de efeito suspensivo atropelará a discussão acerca do ônus do pagamento das custas processuais para nova avaliação judicial, diante do prosseguimento do feito executivo de origem com relação ao imóvel penhorado, como já vem acontecendo.

Sustenta que, em havendo risco de haver leilão judicial prematuro do imóvel penhorado, antes do julgamento dos pedidos dos Agravantes em sede recursal, requer-se a reforma da r. decisão agravada, para que seja recebido o presente Agravo por Instrumento em seu efeito suspensivo, como forma da justa e concreta distribuição da Lei, diante da perfeita demonstração dos requisitos ensejadores para tal medida (probabilidade do direito e, principalmente, perigo de dano).

Nesses termos, requer seja provido o presente Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando ao Juiz a quo a decisão, no tocante aos atos expropriatórios do imóvel de Matrícula 67.316 do CRI de Rondonópolis – MT.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que houve a realização de penhora e avaliação do imóvel feita por Oficial de Justiça (ID 19281156-origem) e que, após o pedido de prosseguimento do feito pelo exequente e designação de praceamento do bem (ID 38138596-origem), o executado insurgiu-se contra essa avaliação sob o fundamento de que não condiz com o real valor de mercado do bem eis que se passaram mais de dois anos da dita avaliação, bem como por não ter sido observado pelo Sr. Avaliador os requisitos do Código de Processo Civil para a avaliação de imóveis.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu a realização de nova avaliação e determinou que os honorários fossem custeados pela parte requerente da perícia, no caso, os Executados.

Inconformada, a parte Executada interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em resumo, que se o banco Agravado pugnou pela penhora do imóvel e realização de avaliação judicial, deve arcar com todas as custas processuais inerentes ao processo de expropriação do mesmo.

Asseveraram que há inúmeras formas de satisfação da dívida e o próprio credor assumiu para si o dever/ônus relacionado a alienação judicial do bem, não podendo agora o Poder Judiciário esquivá-lo da obrigação de arcar com as custas processuais para tanto.

Afirmaram que apenas abriram os olhos do Douto Juízo quanto a possibilidade de futura nulidade na expropriação do bem penhorado por preço vil, diante da avaliação desatualizada do mesmo.

Aduziram que é necessário atentar para os princípios da eficiência, boa-fé processual, cooperação, proporcionalidade e razoabilidade, eis que o laudo anterior é tão antigo que não condiz com o real e atual valor de mercado do bem penhorado.

Alegaram que a nova avaliação não se mostra necessária pelo interesse dos Agravantes, mas sim para garantir a celeridade e economia processual ao próprio Agravado, único a se beneficiar com a realização do ato.

Anotando a presença dos requisitos necessários, requereram a concessão do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, fosse dado provimento ao instrumental para o fim de, reformando a decisão ora agravada, seja imputado ao banco Agravado o dever de recolher as custas processuais para nova avaliação judicial do imóvel de matrícula n. 67.316 do CRI de Rondonópolis – MT, considerando que o ato foi requerido pela Instituição Financeira e é dela o interesse em satisfazer a dívida por intermédio da expropriação do bem comento.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Isso porque, é ônus do executado arcar com as despesas oriundas da realização de nova avaliação de bem penhorado por ele requerida, a teor do disposto nos art. 95, do CPC.

Em relação à remuneração do perito, o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que será “adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso dos autos houve a realização de penhora e avaliação do imóvel feita pelo oficial de justiça (ID 19281156-origem). Após o pedido de prosseguimento do feito pelo exequente e designação de praceamento do bem (ID 38138596-origem), o executado insurgiu-se contra essa avaliação sob o fundamento de que não condiz com o real valor de mercado do bem eis que se passaram mais de dois anos da dita avaliação, bem como por não ter sido observado pelo Sr. Avaliador os requisitos do Código de Processo Civil para a avaliação de imóveis. Deferiu-se, então, a realização de perícia (ID 91038032).

Cabe, portanto, ao executado arcar com esses honorários, a teor do disposto nos art. 95, do CPC.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

Deferida nova avaliação de imóvel penhorado, a pedido da parte executada, é de justiça que esta custeie sua produção, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o qual determina que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Por esse regime, aquele que requereu a produção da prova está obrigado a adiantar as despesas referentes ao ato.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência da exequente contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a realização de nova avaliação do imóvel penhorado por perito judicial e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes - Alegação de desnecessidade de nova avaliação – Não acolhimento – A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça não apresenta os parâmetros considerados, sendo genérica, e foi impugnada pela executada – Aplicação do art. 873, inc. III do CPC – Decisão mantida nessa parte - Pedido de que a executada adiante dos honorários periciais – Acolhimento – Foi a executada quem requereu, em sua impugnação, a realização de nova avaliação por perito judicial – Aplicação do art. 95 do CPC – Decisão reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2008570-72.2022.8.26.0000, Relator: Marino Neto, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/03/2022)

A jurisprudência deste Sodalício, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO E DETERMINOU A HASTA PÚBLICA DOS BENS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – LAPSO TEMPORAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE A ALTERAR O VALOR DO BEM – NECESSIADE DE SE APURAR O REAL VALOR - ART. 873, II, DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873). Foi realizada a avaliação judicial do imóvel penhorado, em 25/07/2018, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu-lhe o valor de R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), de modo que a simples correção desse valor, ordinariamente, não enuncia, com segurança mínima, a evolução do valor efetivo do imóvel. A realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece. Contudo, deferida nova avaliação de imóvel penhorado, a pedido da parte executada, é de justiça que esta custeie sua produção, a teor do disposto no art. 95, do CPC.” (TJ-MT, RAI no 10163442720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Desse modo, a decisão recorrida se mostra correta.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 144638662), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023